Tribunal: TJDFT
Processo: 0755316-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CPT. CARÊNCIA. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO IMEDIATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorize, em 24 horas, procedimento cirúrgico para tratamento endovascular de aneurisma, exames, materiais e tratamentos necessários, sob pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência deferida na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos arts. 12, V, “c” e 35C da Lei no 9.656/1998, a carência máxima para atendimento em urgência/emergência, quando há risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, é de 24 horas, razão pela qual não subsiste limitação contratual baseada em CPT.
4. O relatório médico demonstrava quadro clínico grave, com cefaleia progressiva, alterações visuais e risco elevado de ruptura de aneurisma, danos neurológicos severos e morte, configurando situação de urgência/emergência.
5. A restrição de cobertura em hipóteses de urgência é abusiva, conforme orientação sumulada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 597/STJ).
6. A reversibilidade da medida também justifica sua manutenção, pois eventual improcedência permitirá o ressarcimento dos valores pela parte beneficiária, evitando prejuízo irreparável à operadora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A limitação contratual decorrente de cobertura parcial temporária não afasta a obrigação de cobertura em situações de urgência/emergência, desde que ultrapassado o prazo legal de carência de 24 horas.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35C; CF/1988, arts. 5o, 6o e 196; e CPC, arts. 300 e 995.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 597. TJDFT, Acórdão 1933704, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 09/10/2024; Acórdão 1983918, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 26.03.2025; e Acórdão 1918697, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 4/9/2024.